Tribunal: TJSP
Processo: 1003566-09.2022.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Locação. Despejo por falta de pagamento. Imóvel desocupado no curso do processo. Falta de demonstração, pela ré, do pagamento das contas de energia, de água e IPTU em aberto do imóvel. Ônus da devedora, no tocante à prova de eventuais pagamentos, a teor do art. 373, II, do CPC. Pedido de cobrança acolhido quanto a esses itens, bem como os aluguéis e acessórios vencidos no curso da demanda.

Ementa:
Locação. Despejo por falta de pagamento. Imóvel desocupado no curso do processo. Falta de demonstração, pela ré, do pagamento das contas de energia, de água e IPTU em aberto do imóvel. Ônus da devedora, no tocante à prova de eventuais pagamentos, a teor do art. 373, II, do CPC. Pedido de cobrança acolhido quanto a esses itens, bem como os aluguéis e acessórios vencidos no curso da demanda. Manutenção da condenação da locatária ao pagamento de multa proporcional pela desocupação prematura do imóvel, por decisão, nessa parte, majoritária. Relator vencido, com o entendimento de que descabida semelhante multa, já que não havia sido desocupado o imóvel na data do ajuizamento, além de vir pedido o desalojamento por opção do próprio locador, não sendo fruto de desinteresse da locatária na locação. Sentença integralmente mantida. Apelação da ré desprovida.